Tribunal: TJMT
Processo: 1019379-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019379-29.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), PABLO PEDRO ALVES MACHADO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), ELAINE FATIMA ARSENO - CPF: 572.332.331-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 89, § 5o, DA LEI No 9.099/95 – INCONFORMISMO DO
PARQUET
– INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FORMULADO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA – BENEFICIÁRIO QUE DESCUMPRIU PARCIALMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO
SURSIS
PROCESSUAL – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA BENESSE APÓS O PERÍODO DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO COMO CONDIÇÃO FACULTATIVA – ART. 89, § 4o, DA LEI No 9.099/95 – LEITURA SISTÊMICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO – DESPROPORCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1
.
É prevalente o entendimento de que o escoar do prazo do período de prova da suspensão condicional do processo não enseja automaticamente a extinção da punibilidade, impondo-se, deveras, a certificação de que o acusado cumpriu algumas das condições impostas quando do deferimento do benefício legal e não foi processado pela prática de outro delito.

2.
Enquanto há determinação legal de cessação do benefício nos casos em que
“(n)o curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano
” (artigo 89, § 3o, Lei n. 9.099/95), há facultatividade na revogação caso
“o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”
(artigo 89, § 4o), compreendendo o Superior Tribunal de Justiça que
“o descumprimento da condição referente ao comparecimento mensal em juízo é hipótese facultativa da suspensão condicional do processo”
(RHC 41168/PR, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, publicado no DJE em 23/04/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
em face da decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu a punibilidade de Pablo Pedro Alves Machado, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese,
sustenta o
Parquet
que o recorrido descumpriu as condições impostas ao tempo da concessão da suspensão condicional do processo, não atendendo ao dever de comparecimento bimestral ao juízo para que informasse e justificasse suas atividades, contextura a demandar, a seu aviso, a revogação da benesse
mesmo que requerido após o transcurso do interregno da suspensão processual e, ainda, a anulação da decisão que extinguiu a sua punibilidade com o retorno do curso normal do feito.

Em contrarrazões, o recorrido exorou o desprovimento do recurso, alegando que é de rigor que o pedido de revogação da suspensão condicional do processo seja solicitado pelo
Parquet
dentro do período de prova.

O magistrado de primeira instância, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

À pauta
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
em face da decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu a punibilidade de Pablo Pedro Alves Machado, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta da denúncia, “
no dia 22 de setembro de 2015, aproximadamente às l3h30min, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado PABLO PEDRO ALVES MACHADO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor preta, placa QBF-9669, consoante descrito no auto de apreensão (fl. 18), pertencente à vítima Elaine Fátima Arseno.

No dia dos fatos,
“em rondas polo Bairro Jardim São Paulo, na Rua Carlos Eduardo, policiais militares avistaram a motocicleta Honda Biz em posse do denunciado, em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram, oportunidade em que fizeram uma checagem e constataram que a referida motocicleta havia sido furtada na Avenida Júlio Campos, nesta cidade do Sinop/MT, em 10/04/2015”.

Diante disso,
“o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que afirmou ter adquirido a motocicleta de uma pessoa identificada somente como “João”
(id. Num. 57530022 – Pág. 01/02).

Recebida a denúncia, o juízo
a quo
designou data para a realização de audiência com vistas ao oferecimento de proposta de
sursis
processual, nos moldes requeridos pelo
Parquet
quando do oferecimento da exordial acusatória (id. Num. 57530027 – Pág. 01).

Na solenidade, ocorrida em 04 de abril de 2016, o recorrido aceitou a proposta ofertada, comprometendo-se a cumprir, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob pena de revogação do benefício, determinadas condicionantes

como
“I – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates e congêneres; II – proibição de ausentar-se da comarca onde reside, por mais de 15 dias, sem comunicação ao Juízo; III – proibição de mudar de endereço sem autorização do juízo; IV – comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades. O comparecimento bimestral em juízo do beneficiado deverá ocorrer entre o 1o e 10 dia de cada mês; e V – conversão do valor pago a título de fiança fl. 20, em favor do Conselho da Comunidade, agência 1180-0, conta corrente no 52405-0, Banco do Brasil”
(id.
Num. 57530034 – Pág. 01).

Posteriormente, restou certificado o parcial descumprimento, pelo acusado, das condições estabelecidas no termo de audiência, consoante informações acostadas em id. Num. 57530038 – Pág. 01/03, id. Num. 57530039 – Pág. 01 e id. Num. 57530040 – Pág. 01.

Não obstante,
transcorrido o lapso temporal estabelecido
, houve por bem o juízo de origem extinguir a punibilidade de
Pablo Pedro Alves Machado
, assentando, neste particular, que o pedido de revogação formulado pelo
Parquet

“
ocorreu apenas após o transcurso do período de prova estabelecido, o qual se encerrou em 03/04/2018”
(id. Num. 57530045 – Pág. 02).

Por essa razão, com espeque no artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95, o magistrado
a quo
consignou que
“após o transcurso do prazo acordado para prova do sursis processual, sem que seja verificado eventual descumprimento das condições impostas ao beneficiado a, extinção da punibilidade do acusado é medida de rigor”
(id. Num. 57530045 – Pág. 02).

Irresignado, sustenta o
Parquet
que o recorrido descumpriu as condições impostas ao tempo da concessão da suspensão condicional do processo, não atendendo ao dever de comparecimento bimestral ao juízo para que informasse e justificasse suas atividades, contextura a demandar, a seu aviso, a revogação da benesse
mesmo que requerido após o transcurso do interregno da suspensão processual e, ainda, a anulação da decisão que extinguiu a sua punibilidade com o retorno do curso normal do feito.

Não há de se acolher a pretensão.

Inicialmente,
cumpre assentar ser prevalente na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento de que a suspensão condicional do processo (artigo 89, Lei no 9.099/95) pode ser revogada mesmo após o encerramento do período de prova, se e quando verificado o descumprimento de alguma condição no curso do benefício, desde que não tenha sido anteriormente proferida decisão declaratória extintiva da punibilidade (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014. p. 271; STJ, 5a Turma, HC 350480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publicado no DJE em 05/03/2018).

Conquanto o § 5o do artigo 89 da Lei no 9.099/1995 estabeleça que o juiz declarará extinta a punibilidade do beneficiário quando expirado o prazo sem revogação, não há falar que tal providência deverá ser tomada de forma instantânea ao final do lapso temporal, sendo necessário, deveras, a certificação de que o acusado cumpriu as condições impostas quando do deferimento do benefício legal e não foi processado pela prática de outro delito. Em outros dizeres, o escoar do prazo probatório não enseja automaticamente a extinção da punibilidade.

Seja como for, imprescindível se faz, à apreciação da (im)pertinência da revogação do
sursis
processual, estremar as condições de aspecto obrigatório daquelas de natureza facultativa, na esteira da doutrina, pois que, enquanto diante do desrespeito às primeiras a revogação da benesse é impositiva, o descumprimento das segundas franqueará ao magistrado, sob as lentes do princípio da discricionariedade regrada, adotar a providência extrema, à luz das cambiantes a circundarem a hipótese em concreto.

Nesses moldes, enquanto há determinação legal de cessação do benefício nos casos em que
“(n)o curso do prazo, o beneficiário vier a ser
processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano
” (artigo 89, § 3o, Lei n. 9.099/95), há facultatividade na revogação caso “
o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
” (artigo 89, § 4o), compreendendo o Superior Tribunal de Justiça que “
o descumprimento da condição referente ao
comparecimento mensal em juízo
é hipótese de
revogação facultativa
da suspensão condicional do processo
” (RHC 41168/PR, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, publicado no DJE em 23/04/2014).

Ora, a aplicação da suspensão condicional do processo, instituto de cunho despenalizador inserido no paradigma de um Direito Penal Mínimo, não pode prescindir de uma análise sistêmica do ordenamento jurídico, que considere não só o
telos
ínsito à Lei no 9.099/95, senão também o ideal de unidade e coerência que há de permear a atividade de aplicação do direito, sempre à luz da concepção da intervenção penal como a última possível (
ultima ratio
).

Nesse enredo, e sem descurar da própria natureza jurídica do instituto, ponderam Alexandre Morais da Rosa e Andrezza Anzolin que “
aplicando tal teoria (do adimplemento substancial) ao direto penal, mais especificamente, à suspensão condicional do processo, com base nos
princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade, equidade e celeridade processual, corolário do devido processo legal substancial, não é cabível a revogação do acordo entre as partes quando, o acusado de boa-fé, cumprindo parte substancial das condições, não cumpre, por exemplo, com o dever de comparecer em juízo no período acordado
(...) Necessária se faz a aplicação da
teoria do adimplemento substancial
,
no mesmo contexto em que vem sendo aplicada nos contratos
, pois a problemática cotidiana do exacerbado formalismo atingiu, também, a suspensão condicional do processo
” (
In
: Excesso de formalismo afeta suspensão condicional do processo. Revista Consultor Jurídico Online. Publicado em 26.03.2014).

Com efeito, na hipótese em estima, vislumbra-se que o lapso probatório, inaugurado em
04/04/2016
, findou-se em
03/04/2018
, tendo o beneficiário comparecido bimestralmente em juízo por alguns meses “
para informar e justificar suas atividades”,
consoante estabelecido na audiência de oferecimento da proposta do
sursis
processual, sendo que ressaem dos autos documentos que comprovam o seu
parcial comparecimento
em juízo conforme se infere em id. Num.
57530037 – Pág. 02
,
id. Num. 57530038 – Pág. 01/03 e id. Num. 57530040 – Pág. 01).

Por fim, importante consignar que não se deve punir o recorrido ante a inércia do Estado em fiscalizar o adimplemento das condições impostas na audiência de suspensão condicional do processo, sobretudo a se considerar que o beneficiário se apresentou em juízo em alguns meses, além de ter convertido o valor pago a título de fiança (id.
Num. 57530038 – Pág. 01/03)
, em favor do Conselho da Comunidade de Sinop/MT
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020